Tribunal: TJSP
Processo: 1123631-96.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Justiça gratuita indeferida – Observação de que o embargante faz jus ao diferimento das custas ao final, assim como na execução - Pretensão de cobrança de valores que foram objeto de retenção no cumprimento do contrato de empreitada firmado entre as partes – Descabimento - Cláusula do contrato que dispõe que o valor de 5% retido a cada medição tem como objetivo a garantia

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Justiça gratuita indeferida – Observação de que o embargante faz jus ao diferimento das custas ao final, assim como na execução - Pretensão de cobrança de valores que foram objeto de retenção no cumprimento do contrato de empreitada firmado entre as partes – Descabimento - Cláusula do contrato que dispõe que o valor de 5% retido a cada medição tem como objetivo a garantia dos serviços contratados, a cobertura de eventuais multas e o cumprimento das obrigações assumidas no contrato – Exequente/embargado que não cumpriu com as obrigações trabalhistas – Retenção admitida – Sentença de extinção da execução mantida – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1123631-
96.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO BEZERRA
ENGENHARIA LTDA ME, é apelado SCHAHIN ENGENHARIA S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123631-96.2016.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 40413
APEL. No: 1123631-96.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: MARCELO BEZERRA ENGENHARIA LTDA. ME
APDO: SCHAHIN ENGENHARIA S/A (EM REC. JUDICIAL)
EMBARGOS À EXECUÇÃO Justiça gratuita indeferida
Observação de que o embargante faz jus ao diferimento
das custas ao final, assim como na execução - Pretensão de
cobrança de valores que foram objeto de retenção no
cumprimento do contrato de empreitada firmado entre as
partes Descabimento - Cláusula do contrato que dispõe
que o valor de 5% retido a cada medição tem como objetivo
a garantia dos serviços contratados, a cobertura de eventuais
multas e o cumprimento das obrigações assumidas no
contrato Exequente/embargado que não cumpriu com as
obrigações trabalhistas Retenção admitida Sentença de
extinção da execução mantida Recurso improvido, com
observação.

Trata-se de embargos opostos Schahin Engenharia S/A à
execução, no valor de R$ 228.873,99, que lhe move Marcelo Bezerra Engenharia
Ltda. Me, que, pela r. sentença de págs. 560/562, proferida pela magistrada
DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, cujo relatório se adota, foram
julgados procedentes para extinguir a execução, condenando o embargante ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor atribuído à causa.
Irresignado, apela o embargante postulando os benefícios da
justiça gratuita. No mais, sustenta que a r. sentença não se ateve ao que consta
no subitem 9.2 na qual estabelece expressamente que os valores retidos serão
restituídos, sem correção, em até 60 (sessenta) dias do pagamento da medição
final, mediante fatura específica. Desta forma, diz que não houve a restituição dos
valores à época própria. Ainda, aduz que o direito de interpor reclamação
trabalhista é constitucional, não havendo prova de que tenha o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123631-96.2016.8.26.0100 -Voto no
3
deixado de quitar os débitos trabalhistas. Assim, alega que são exigíveis os
valores da execução, inclusive com a incidência da multa contratual na forma
postulada, além dos juros e correção monetária, honorários advocatícios e
demais cominações de estilo.
Recurso bem processado, não acusando resposta, subiram os
autos.
O recurso, inicialmente distribuído a outra Câmara, veio a mim
redistribuído por prevenção.
É o relatório.
De início, indefiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante,
dada a ausência de evidências de que faça jus à benesse. No entanto, entendo
que faz jus, neste feito, ao diferimento do pagamento das custas ao final, assim
como lhe foi concedido na execução, por ocasião do julgamento do AI
2119866-12.2016.8.26.0000.
No mais, cuida-se de embargos opostos no bojo de ação
executiva em que o embargado se diz credor do montante de R$ 228.873,99, em
virtude de contrato de empreitada, cujo escopo era o fornecimento de materiais,
mão de obra e serviços de instalação de louças e metais em empreendimento
imobiliário. Sustenta que a devolução dos valores retidos a título de garantia ao
cumprimento das obrigações contidas no contrato estava condicionada ao
cumprimento das obrigações assumidas pelo embargado. Diz o embargante que,
como o embargado não cumpriu integralmente suas obrigações, é indevida a
devolução, sob pena de caracterizar-se enriquecimento sem causa. Requereu a
procedência dos embargos para extinguir a execução movida.
Sobreveio a sentença guerreada, que merece ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, senão vejamos:
“... O embargado move ação execução de título executivo
extrajudicial em face do embargante fundado na não restituição dos valores que
foram objeto de retenção no cumprimento do contrato de empreitada firmado
entre as partes.
Os embargos são procedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123631-96.2016.8.26.0100 -Voto no
4
Resta provado e incontroverso nos autos que as partes figuraram
como "contratada" e "interveniente construtora" no Instrumento Particular de
Contrato de Empreitada Parcial a Preço Certo de fls. 45/61.
O objeto do contrato era o fornecimento, pela contratada, de toda
mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para a
execução dos serviços de instalação elétrica e hidráulica.
Além dessa obrigação principal, a Cláusula 6a do referido contrato
(fls. 48) estabelece as obrigações gerais da contratada. Dentre elas, o subitem “n”
impõe à contratada a obrigação pagar aos seus funcionários tudo que lhes for
devido pelos serviços prestados, observando rigorosamente o que dispõe a
Consolidação das Leis de Trabalho, a legislação específica e a Convenção
Coletiva da atividade empresarial de construção civil.
No entanto, de acordo com os documentos de fls. 65/137, a
embargada foi acionada judicialmente em diversas reclamações trabalhistas,
comprovando suas irregularidades trabalhistas. O fato de as ações terem sido
propostas em 2014 e 2015 prova que, quando a obra foi encerrada em 2013, os
direitos trabalhistas dos funcionários não foram devidamente quitados pela
contratada embargada.
A cláusula 9.1 do contrato (fls. 57) dispõe que o valor de 5%
retido a cada medição tem como objetivo a garantia dos serviços contratados, a
cobertura de eventuais multas e o cumprimento das obrigações assumidas no
contrato. O embargado cumpriu com sua obrigação principal de término e entrega
da obra, porém descumpriu o previsto no subitem “n” da Cláusula 6 e, por isso, os
valores foram retidos como garantia para o cumprimento da obrigação.
Da mesma forma, a cláusula 9.3 determina que, em caso de
pendências de natureza processual, como reclamações trabalhistas, a retenção
será devolvida apenas ao término da ação, após o pagamento dos valores
devidos ou pleiteados, ou após a total exclusão de solidariedade ou
subsidiariedade da contratante e da interveniente construtora.
Assim, a não restituição dos valores retidos está amparada pela
determinação do disposto na Cláusula 9, uma vez que o embargado não arcou
com suas obrigações previstas contratualmente no que tange a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1123631-96.2016.8.26.0100 -Voto no
5
trabalhista e não há comprovação de que todas as demandas foram encerradas e
cumpridas integralmente eventuais obrigações de pagamento impostas á
embargada nos referidos processos...”.
Em outras palavras, a retenção, pela embargante, dos valores
postulados pelo embargado na execução deu-se em razão de descumprimento
contratual por este último em relação às verbas trabalhistas dos funcionários.
A
possibilidade
de
retenção
nesta
hipótese
estava
contratualmente prevista, como mencionado na r. sentença, e não houve pelo
embargado prova de que todas as demandas trabalhistas foram encerradas, bem
como que foram cumpridas integralmente eventuais obrigações de pagamento
impostas ao recorrente nos referidos processos. Tal ônus lhe incumbia.
Desta feita, nada há a ser alterado na sentença.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba
honorária para 12% do valor da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação
quanto ao fato de fazer jus o embargante ao diferimento do pagamento das
custas ao final.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora